Tribunal: STF
Processo: ADI 7452
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo Procurador Geral da República em face dos artigos 83, V, 83-A e 83-B, III, da Lei Complementar 202, de 15.12.2000, inseridos pela Lei Complementar 819, de 11.1.2023, do Estado de Santa Catarina, por afrontarem o disposto no art. 37, § 5º (imprescritibilidade das ações de ressarcimento fundadas em atos ilícitos de improbidade administrativa), e nos arts. 71 e 75, caput (princípio da simetria com modelo federal de fiscalização do Tribunal de Contas da União, na organização dos tribunais de contas), da Constituição Federal. 



    Requereu ingresso no feito como amicus curiae, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil ATRICON (eDOC 8).



    O amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira. Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade do postulante.



    A relevância da matéria se verifica a partir da forma de estruturação do controle externo dos Poderes e órgãos da administração direta e indireta , bem assim a respectiva transcendência e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão.



    Ademais, registro que o desate da questão de fundo detém pertinência com os objetivos estatutários aos quais se dedica a postulante, dentre as quais “auxiliar os Tribunais de Contas na defesa de suas competências, de seus poderes e de seus interesses institucionais, em juízo ou fora dele” (eDOC 11), daí se projetando relevantes contribuições à pluralização do debate.



    Registra-se que a representatividade da ATRICON já foi reconhecida em outras ações do controle concentrado, como nas ADIs de n° 3.889, 3.977 e 4.812.



    No mais, a fundamentação do pedido afigura-se suficiente para demonstrar a representatividade da entidade e, assim, sustentar a admissão desejada.



    Diante do o exposto, admito a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil ATRICON como amicus curiae, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, facultando-lhes a apresentação de informações e memoriais escritos nos autos, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025. 



    Ministro Edson Fachin



    Relator